Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708989-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EDMILSON FALCAO NAVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado em face de decisão proferida em liquidação de sentença n. 0707041-89.2020.8.07.0006, que homologou laudo de avaliação por oficial de justiça, declarando líquida a obrigação no valor de R$ 250.000,00. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) o laudo homologado não observou os valores apresentados pelo Agravante em sede de impugnação; ii) o valor encontrado não se coaduna com a realidade do condomínio; iii) foi contrariada norma técnica de avaliação de imóveis urbanos NBR 14653-2; iv) não se considerou o real valor do lote a que seria realocado, a localização, ausência de infraestrutura e queda da procura por compradores; v) a avaliação não poderia ser realizada sobre o lote desconstituído, mas sobre um dos lotes a que seria realocado o Agravado; vi) o laudo do oficial desprezou as transações já ocorridas sobre imóveis em condições semelhantes ao que seria destinado ao Agravado. O valor que deve prevalecer como devido é o de R$ 77.500,00; vii) deve ser determinada nova avaliação, uma vez que a impugnada contrariou norma técnica; viii) aduz que o “periculum in mora” reside no risco de ser condenado a pagar valor que está superior ao valor de mercado do imóvel que seria devido ao Agravado, uma vez que este já requereu o cumprimento de sentença. Aduz que o “fumus boni iuris” consiste na previsão do direito à nova avaliação, conforme art. 873, I e II, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o seguinte: Ante o exposto, pugna a Agravante pelo juízo positivo de admissibilidade do presente recurso e pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a tramitação do feito na origem como forma de economicidade processual, e pelo seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo que seja homologado o valor médio das vendas efetivamente realizadas no Condomínio, (documento anexo), nas quais foi encontrado o valor de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), ou, pelo menos, para que seja homologado, por meio de prova emprestada, o valor indicado em laudo do processo n.o 2015.06.1.000774-6 (documento anexo), no montante de R$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais). Subsidiariamente, requer seja homologado o valor encontrado por Perito assistente (documento anexo), que corretamente abate o valor das infraestruturas do valor do lote, concluindo pelo justo valor de R$ 82.784,77 (oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Subsidiariamente, mais uma vez, requer a reforma da decisão agravada para que seja homologado o valor médio encontrado em pesquisa abstrata realizada na internet (documento anexo), em que a Agravante encontrou o valor de R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais) ou, pelo menos, o valor indicado pelo Sr. Oficial de Justiça Avaliador nos autos n.o 2016.06.1.009200-7 (documento anexo), qual seja R$ 90.000,00 (noventa mil reais), podendo ser utilizado nos autos do processo originário como prova emprestada, de acordo com o artigo 372, do CPC. Subsidiariamente, ainda, requer seja homologado o valor da indenização de R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais), de acordo com o laudo do Perito atuante no processo n.o 2015.06.1.000774-6 (documento anexo), considerando a média de preço entre os imóveis das quadras 100 e 200, e de acordo com a modificação realizada em julgamento de agravo de instrumento n.o 0706988-34.2017.8.07.0000 (acórdão ora juntado aos autos), o qual considerou o referido laudo apontado pela Martinez, em mais uma situação idêntica ao do presente caso. Por fim, subsidiariamente, requer seja reformada a r. decisão interlocutória agravada para que seja determinada a realização de nova avaliação, nos termos do artigo 873, I e II, do CPC/15. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24409491). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelos Agravantes a presença dos requisitos acima especificados. A decisão agravada explicitou de modo claro que os documentos juntados pelo Réu/Agravante de transações sobre imóveis no Condomínio Alto da Boa Vista referem-se a negociações antigas. Além disso, usando de conhecimento alcançado pela grande repetição, no Juízo a quo, de demandas imobiliárias concernentes ao mesmo condomínio, o magistrado salientou que nos últimos anos o valor dos imóveis no Condomínio Alto da Boa Vista aumentou significativamente: Além disso, os documentos juntados pelo réu não refletem o atual valor de mercado do lote, pois indicam transações antigas, há 5 ou 6 anos. A exemplo o documento ao Id. 81911385, datado em 18.04.2016. Sabidamente o preço de imóveis no Condomínio Alto da Boa Vista aumentou bastante e essa alta vem sendo verificada em inúmeras demandas que tramitam perante este Juízo. Convém mencionar que lotes, por exemplo, com destinação residencial, antes eram comercializados por R$ 90.000,00 ou R$ 100.000,00, atualmente estão avaliados entre R$ 350.000,00 a R$ 380.000,00. Com o lote comercial o aumento de preços também ocorre. De igual modo, não merece consideração a questão da distância do lote da guarita, ou a ausência de infraestrutura em parte do Condomínio, haja vista que, na medida em que não realocado, o valor da indenização se embasa em padrão médio, já considerado na elaboração do laudo pericial. Com efeito, os documentos de avaliação de imóveis juntados pelo Agravante (ID 24409480, ID 24409481, ID 24409482) remontam há 5 anos ou mais. Os anúncios juntados pelo Agravante também não têm o condão de rechaçar a análise feita por oficial de justiça, que foi embasada em ampla pesquisa de mercado. O laudo confeccionado pela Oficiala de Justiça, por sua vez, ao contrário do que alega o Agravante, baseou-se em valor de imóveis semelhantes ao que foi desconstituído (metragem, localização, etc). Assim, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra de forma patente erros cometidos no laudo de avaliação em prejuízo do Agravante, de modo que resta afastado um dos requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso. A discussão acerca da avaliação do imóvel, se escorreita ou não e se há necessidade de nova avaliação ou não, demanda prévio contraditório, porquanto se mostra bastante controversa, inexistindo prova que, de plano, justifique a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se o Agravado para oferecer resposta ao presente recurso. Brasília, 5 de abril de 2021 17:53:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador